Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009783-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEISIBELL DA CRUZ DELGADO - CPF: 046.977.431-21 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – TESE DE REDISCUSSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – VOTO E ACÓRDÃO QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – VOTO FUNDAMENTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
em virtude da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da promovente, já que não houve a juntada de fatura de energia para comprovar de qual unidade consumidora se serve.

Sustenta a existência de erro material no voto, ao argumento de que o recurso visou à majoração do
quantum
indenizatório, tendo a Relatora rediscutido a relação jurídica entre as partes, violando o instituto da coisa julgada e o princípio devolutivo recursal.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para o erro material indicado, viabilizando o exclusivo pleito recursal de requerer majoração da reparação por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que apesar do promovente visar á majoração do valor fixado a título de dano moral, não houve a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito nos autos, posto que juntou somente fatura telefônica em nome da sua genitora, deixando de demonstrar qual a unidade consumidora que abastece sua residência, conforme fundamentação que cito:

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a parte promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nunca tendo firmado contrato com a parte promovida.

Para comprovar suas alegações junta comprovante de residência (fatura de telefone) em nome de sua genitora, Maria Eunice da Cruz, sendo possível confirmar tal alegação mediante análise do próprio documento pessoal da promovente.

Ocorre que não foi informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, posto que não juntou qualquer fatura de energia, ônus que lhe incumbia.

Esta magistrada entente que as telas contendo ficha cadastral e histórico de contas por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

Isto porque, conforme mencionado, cabia à promovente informar nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, o que não ocorreu no presente caso.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte promovente.

Não há que se falar em violação ao instituto da coisa julgada ou ao princípio devolutivo recursal, já que no presente caso houve aplicação da
vedação da reformatio in pejus,
tendo havido tão somente fundamentação acerca da impossibilidade da majoração do dano moral, em virtude da ausência de apresentação da fatura de energia, conforme entendimento desta magistrada.

Portanto, houve a devida apreciação no voto dos fatos levados a julgamento, conforme as provas constantes nos autos, não havendo o alegado erro material, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de erro material no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021